Tribunal: TJBA
Processo: 8024301-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024301-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: YAGO PESQUEIRA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
PEDRO BOHRER AMARAL

AGRAVADO: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
GIANCARLLO MELITO, MARCELO MATTOSO FERREIRA, ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO EM AGRAVO ANTERIOR. ART. 98 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A gratuidade da justiça é direito assegurado à parte que comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, não sendo exigível a demonstração de miserabilidade.

2. O agravante apresentou documentos suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, além de já ter obtido deferimento do benefício em recurso anterior (AI n.º 8019071-36.2020.8.05.0000), em trâmite perante esta mesma Câmara.

Recurso conhecido e provido
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.° 80
59756
-
82
.202
0
.8.05.0000
, em que é agravante, YAGO PESQUEIRA VASCONCELOS, sendo agravada
s
, APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
e GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça